Tribunal: TJSP
Processo: 2100634-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o). No caso, nota-se que ainda não foi realizada a penhora, estando ausente a garantia de juízo, o que desautoriza cogitar da pretendida suspensão. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade judicial não a dispensa de garantir o juízo, à falta de qualquer disposição legal específica.